Tribunal: TJMT
Processo: 1003754-26.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003754-26.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VINICIUS DE SOUZA - CPF: 061.298.711-63 (APELADO), JEVERSON GAMES SOARES - CPF: 015.343.131-84 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003754-26.2023.8.11.0007.

Recorrente:
VINÍCIUS DE SOUZA
.

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – GUARDA DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06, DECLARADO INSCONSTITUCIONAL PELO STF – TEMA 506 - ATIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA – DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE NÃO DEMONSTRADA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CPP – REMESSA AO JUÍZO DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS, NOS TERMOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 635.659 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal objetivando a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 231380754, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu Vinícius de Souza à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, por 05 (cinco) horas semanais, por infração ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Em argumento recursal (id. 231380757), o apelante, por meio da Defensoria Pública, alega:

1)

A inconstitucionalidade do crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;

2)

A aplicação do princípio da insignificância ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06;

3)

A dosimetria de pena - A confissão.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. nº 231380759).

Nesta instância (id. 233226682), o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal objetivando a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 231380754, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu Vinícius de Souza à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 02 (dois) meses, por 05 (cinco) horas semanais, por infração ao artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

O artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, dispõe:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”

Em 26/06/2024,
o Supremo Tribunal Federal
, no
julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral, Tema n° 506,
por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para
declarar a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas
, fixando a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);

2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;

3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;

4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;

5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;

6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;

7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio;

8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

(grifei)

Assim, a Corte manteve a validade da Lei de Drogas, mas estabeleceu que, no caso de usuário, as consequências serão administrativas, sem repercussão penal.

De acordo com o Termo Circunstanciado,
no dia

06/05/2023
,
o apelante guardou para consumo pessoal 1 (uma) porção, totalizando
6,8 g
de
maconha
, conforme laudo de exame pericial anexado no id. 231380710.

Ainda, não consta dos autos elementos aptos a indicar que o apelante possuía intuito de mercancia.

Logo, considerando que a hipótese dos autos atende os parâmetros fixados no referido precedente, imperioso é o reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída ao apelante, resultando em sua absolvição com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por fim, consoante item 2 do Tema n° 506 do STF, em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta, deve ser feita a aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I), e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).

Pelas razões expostas, conheço do recurso de apelação, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença e absolver
VINÍCIUS DE SOUZA
da imputação do artigo 28, da Lei 11.340/2006, ante a atipicidade da conduta, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em consequência, determino
a
remessa ao Juízo de origem para
aplicação das sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28, da Lei 11.343/06,
em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta
, consoante item 2 da decisão do Tema 506 de repercussão geral do STF.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024